Tribunal: TJSP
Processo: 2298853-26.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação definitiva do paciente à pena três anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo de conhecimento. Constrangimento ilegal. Expedição de mandado de prisão em contrariedade à Resolução CNJ no 417/21, com redação dada pela Res. no 474/22. Ausência de prévia expedição de guia de recolhimento e intimação do

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação definitiva do paciente à pena três anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo de conhecimento. Constrangimento ilegal. Expedição de mandado de prisão em contrariedade à Resolução CNJ no 417/21, com redação dada pela Res. no 474/22. Ausência de prévia expedição de guia de recolhimento e intimação do paciente. Parecer da PGJ pela concessão da ordem. Ordem concedida, confirmando-se liminar anteriormente deferida.